Tribunal: TJSP
Processo: 2086813-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos. Sentença posterior julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a autorização dos procedimentos e fornecimento dos materiais.

II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos. Sentença posterior julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a autorização dos procedimentos e fornecimento dos materiais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na perda do objeto do agravo de instrumento devido à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência.
III. Razões de Decidir
3. A sentença proferida pelo juízo a quo confirmou a autorização dos procedimentos cirúrgicos, tornando prejudicado o agravo de instrumento.
4. Com a perda do objeto, não há mais questão a ser dirimida no agravo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo julgado prejudicado pela perda do objeto.
Tese de julgamento: "1. A perda do objeto do agravo ocorre quando a decisão de mérito torna sem efeito a tutela provisória."
Legislação Citada: CPC, art. 300; art. 302.